Tribunal: TJES
Processo: 5008184-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008184-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUARLA DE JESUS REIS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CITAÇÃO POR EDITAL DE CORRÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante de custódia superior a 1 ano e 7 meses e paralisação do feito em razão de citação por edital de corréu, pleiteando a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação de sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, arma de fogo com numeração raspada, munições, dinheiro e instrumentos típicos do tráfico.

4. Os indícios de materialidade e autoria estão amparados em elementos informativos colhidos no inquérito, como boletim de ocorrência, autos de apreensão e declarações de policiais, sendo inviável aprofundamento probatório na via estreita do
habeas corpus
.

5. A jurisprudência admite a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico de drogas.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se admitindo critério meramente matemático.

8. A demora na tramitação decorre da necessidade de citação por edital de corréu, circunstância que impõe dilação temporal legítima e afasta a caracterização de desídia estatal.

9. A pluralidade de réus e a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa justificam a maior duração do processo.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

______________

Tese de julgamento
: 1. A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A necessidade de citação por edital de corréu justifica a dilação temporal do processo e afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada por circunstâncias fáticas relevantes, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 366; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008184-50.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
KAROLINE CARVALHO ROCHA

PACIENTE:
LUARLA DE JESUS REIS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

LUARLA DE JESUS REIS

contra suposto ato coator do
J
uízo
da 1ª Vara Criminal de
Guarapari
/
ES
, nos autos do processo nº 0000439-12.2024.8.08.0021, consubstanciado no alegado excesso de prazo para formação da culpa.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
a paciente está presa provisoriamente há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento ou prolatada sentença; e
(ii)
o feito originário encontra-se paralisado há mais de 10 (dez) meses, aguardando o decurso de prazo para citação por edital do corréu, DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS MORAES.

Acrescenta, ainda, que
(iii)
a paralisação do feito decorre de inércia exclusiva do Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da defesa, sustentando que o atraso na citação do corréu não pode ser imputado em prejuízo da paciente.

Por fim, ressalta
(iv)
as condições pessoais favoráveis da paciente, a qual é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, exerce atividade lícita e é mãe de criança de 11 (onze) anos de idade.

Diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ou prisão domiciliar.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19492582.

No id 19558348, a parte impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, aduzindo, em síntese, que
“a superação da fase de citação do corréu encerra eventual justificativa relacionada à complexidade procedimental, impondo ao juízo o imediato prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento”
.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19561421, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente é investigada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, III e IV, todos da Lei nº 11.340/2006, cujas penas ultrapassam 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios mínimos de
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 54978988, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão proferida em 30 de agosto de 2024:

“Registro que foram apreendidas 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, 93 (noventa e três) buchas de maconha, 01 (uma) arma de fogo, calibre .38, 06 (seis) munições e a quantia de R$ 1.405,35 (um mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme auto de apreensão, ID 45979470, sendo uma expressiva quantidade de drogas e em variedade, o que causa uma grande malefício a população, expondo muitas pessoas ao risco das drogas.

Registro, ainda, que as testemunhas disseram perante a Autoridade Policial que durante patrulhamento tático foram abordados por transeuntes que não quiserem se identificar devido ao medo, pois eles são constantemente ameaçados por indivíduos envolvidos no tráfico de drogas local, sendo relatado para a guarnição que naquele momento próximo a igreja Santa Rita no referido bairro, teria um casal, em posse de um revólver, realizando o tráfico de drogas para qualquer pessoa interessada e que grande parte dos entorpecentes estaria em um terreno nas proximidades, após essas informações, a guarnição realizou um ponto de observação em um local estratégico de onde por cerca de trinta minutos foi possível observar pessoas indo até o casal entregando dinheiro a mulher e o rapaz em seguida iria ao terreno em frente a igreja, buscava algo que pareciam buchas de maconha e entregava a uma pessoa não identificada, tendo o mesmo fato ocorrido por cerca de três vezes com pessoas distintas. Disseram ainda, que acionaram a viatura caracterizada para realizar a abordagem policial, onde nas proximidades da igreja Santa Rita, foi avistado o mesmo casal com as características passadas, e foi visualizado nas mãos da mulher uma quantidade considerável de dinheiro em espécie e no bolso do homem um grande volume similar a buchas de maconha, foi então realizado a abordagem ao casal, sendo encontrado com o acusado uma quantia de dinheiro e uma bucha de maconha e com a acusada mais uma quantia em dinheiro fracionado. Afirmaram que, os militares estabilizaram o local da abordagem e começaram a fazer buscas no terreno acima citado, onde foi visto o casal se revezando para buscar drogas, sendo encontrado mais vinte e uma buchas de maconha devidamente embaladas e vinte e nove pinos de cocaína e um revólver da marca Taurus com numeração raspada devidamente municiado com seis munições do mesmo calibre intactas, destacando que as drogas estavam embaladas e prontas para a comercialização igual ao que foi encontrado com o acusado. Afirmaram ainda, que chegou a informação que o casal usava uma casa no final da rua bom retiro e um local próximo chamado “areal”, local este de conhecimento da guarnição, por diversas denúncias de tráfico, foi então com o auxílio do cão encontrado dez pinos de cocaína, setenta buchas de maconha, duas balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes, no final da rua bom retiro, ao lado do número cento e quarenta, em um imóvel com algumas quitinetes, foi encontrado uma quantia em dinheiro, dois celulares e uma bucha de maconha igualmente aquelas encontradas no terreno e com o acusado, esclarecendo que os celulares encontrados tinham na tela principal foto com o acusado. Aduziram que, na semana passada ocorreu a operação epílogo, com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas na região onde ocorreu a apreensão, onde receberam informações que os acusados são responsáveis pelo abastecimento das drogas ilícitas nos bairros das redondezas e vendas de drogas no bairro Elza Nader, ponto estabelecido em frente a igreja Santa Rita, onde ocorreu o fato típico descrito na data de hoje, acrescentando que o local onde as drogas foram arrecadadas é isolado de baixa circulação e somente os acusados foi visto passando por ali, conforme declarações, ID 45979470.

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia dos acusados é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Convém mencionar, que o crime de tráfico de drogas é um dos crimes mais graves, tendo relação direta com a prática de outros crimes, como os crimes de homicídio, furto, receptação e roubo, registrando que o crime de tráfico de drogas causa uma grande ameaça a sociedade e está destruindo, exterminando, muitas pessoas, registrando ainda, que no caso do autos, além da apreensão de expressiva quantidade de drogas, maconha e cocaína, ocorreu a apreensão de arma de fogo e munições.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência de crime e indício suficiente da autoria imputada aos acusados, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública, a credibilidade das instituições jurídicas e assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: "A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)". (negritei).

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, defiro o requerimento feito pelo IRMP e DECRETO a prisão preventiva dos acusados DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS MORAES e LUARLA DE JESUS REIS, para garantia da ordem pública.” (id 49767481, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, segundo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) e o Boletim Unificado nº 54978988, a paciente foi detida em contexto de comercialização de entorpecentes, tendo sido apreendidos na diligência 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, 93 (noventa e três) buchas de maconha, um revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada e municiado com 6 (seis) munições intactas, duas balanças de precisão, material para embalagem e R$ 1.405,35 (mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) em espécie.

Tais circunstâncias, examinadas em seu conjunto e à luz do contexto fático — no qual se observou a aproximação de usuários que entregavam valores à paciente enquanto recebiam objetos do corréu —, evidenciam, em juízo de cognição sumária, que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita. A conclusão decorre, especialmente, da diversidade e da forma de acondicionamento das substâncias, da apreensão de instrumentos tipicamente associados ao tráfico, bem como da existência de elementos informativos que apontam ser o casal responsável pelo abastecimento de drogas na região.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Em relação à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a impetrante sustenta que a paciente se encontra custodiada desde 3 de setembro de 2024, totalizando mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de prisão preventiva, sem que a instrução criminal tenha sido sequer iniciada, apontando uma paralisação do feito desde o decurso do prazo do edital de citação do corréu, em 26 de junho de 2025.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, embora se verifique um lapso temporal considerável, a marcha processual revela contornos que afastam, neste juízo de cognição sumária, a pecha de desídia estatal. Extrai-se dos autos que a ação penal originária envolve pluralidade de réus e a necessidade de citação por edital do corréu DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS MORAES, circunstância que, naturalmente, impõe maior dilação ao rito processual para assegurar a triangulação da lide e o exercício do contraditório.

Com efeito, procedimentos que envolvem citação ficta, por sua própria natureza, demandam o estrito cumprimento de prazos legais alongados e a posterior suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP) em relação ao foragido. Tal particularidade processual é a causa direta da marcha processual mais morosa, não configurando, neste momento, desídia, abandono da causa ou letargia injustificada por parte do juízo de origem.

Ademais, a gravidade concreta do contexto fático não pode ser desconsiderada. Conforme delineado no Boletim Unificado nº 54978988 e no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), a paciente foi detida em situação que, em juízo preliminar, revela a inserção em dinâmica estruturada de comercialização de entorpecentes.

Os elementos informativos coligidos, especialmente aqueles que apontam atuação organizada e possível responsabilidade do casal pelo abastecimento de drogas na região, evidenciam acentuada reprovabilidade da conduta e recomendam cautela na análise do caso. Essas circunstâncias justificam a manutenção da custódia cautelar e autorizam a relativização dos prazos processuais, à luz das peculiaridades da apuração em curso.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.